Tribunal: TJSP
Processo: 0010030-51.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Fato anterior à Lei no 13.654/2018. Sentença condenatória. Apelam as partes. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional. O Ministério Público busca a majoração da pena-base, bem como o reconhecimento da agravante prevista no artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Fato anterior à Lei no 13.654/2018. Sentença condenatória. Apelam as partes. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional. O Ministério Público busca a majoração da pena-base, bem como o reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Impossibilidade. Condenação foi lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Réu reconhecido com autor do delito ora lhe imputado. Causas de aumento devidamente fundamentadas. Dosimetria não comporta reparo. Basilares no mínimo legal. Causa de aumento do concurso de pessoas devidamente demonstrada. Majorante do emprego de arma de fogo restou comprovada nos autos. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010030-51.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
RAPHAEL AVOLI, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
2
APELAÇÃO no 0010030-51.2015.8.26.0590
Apelante/ Apelado: RAPHAEL AVOLI
Apelado/ Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Magistrado(a): Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar
Voto no: 9.490
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Roubo
duplamente
majorado.
Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Fato anterior à
Lei no 13.654/2018. Sentença condenatória. Apelam as partes.
Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional. O
Ministério Público busca a majoração da pena-base, bem como o
reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do
Código Penal. Impossibilidade. Condenação foi lastreada em
seguro e claro arcabouço probatório. Réu reconhecido com autor
do delito ora lhe imputado. Causas de aumento devidamente
fundamentadas. Dosimetria não comporta reparo. Basilares no
mínimo legal. Causa de aumento do concurso de pessoas
devidamente demonstrada. Majorante do emprego de arma de fogo
restou comprovada nos autos. Regime fechado fixado com base
em circunstâncias concretas. Sentença mantida. Recursos
improvidos.

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e pela douta defesa de RAPHAEL EVOLI, contra
r. sentença, cujo relatório se acolhe, proferida em 1o de abril de 2019, pelo MM.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, que condenou o réu às
penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso, por incurso
no art. 157, § 2o, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (com a pena vigente à época dos
fatos, relativa ao § 2o, inciso I do mesmo artigo, por ser mais benéfica ao
acusado), do Código Penal, sendo-lhe, ainda, concedido o direito de apelar em
liberdade (fls. 230/235).
Irresignadas, as partes apelam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
3
A Defesa do acusado requer, em síntese, a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a consequente fixação de
regime prisional mais brando (fls. 242/248).
Por sua vez, o Ministério Público requer a majoração da
pena-base, bem como o reconhecimento da agravante prevista no artigo 62,
inciso I, do Código Penal (fls. 266/268)
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade nas quais
as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 263 e 272/276).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e pelo improvimento
da apelação defensiva (fls. 294/301).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 09 de outubro de
2015, por volta de 19h, no interior do estabelecimento comercial “Supermercado
Dia”, situado na Rua Senador Salgado Filho, no 1.171, bairro Jóquei Clube, na
cidade de São Vicente, RAPHAEL AVOLI, agindo previamente acordado e com
unidade de desígnios com outros 06 (seis) indivíduos não identificados, subtraiu,
para si, a quantia de R$ 2.174,00 (dois mil, cento e setenta e quatro reais) do
referido supermercado, pertencente à vítima Marcos Tavares Ferreira, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma.
Segundo o apurado, na data e local supramencionados, o
acusado, na companhia de outros 06 (seis) indivíduos não identificados,
invadiram o precitado estabelecimento comercial e anunciaram o roubo, sendo
que 03 (três) dos roubadores permaneceram na porta do supermercado, fazendo
a vigilância do local, enquanto o acusado e outros 03 (três) indivíduos
ingressaram no estabelecimento, com armas de fogo, e subtraíram a quantia de
R$ 2.174,00 (dois mil, cento e setenta e quatro reais) em espécie, dos caixas. Na
sequência, se evadiram e a res furtiva não foi recuperada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
4
Em virtude destes fatos, RAPHAEL denunciado e, após
regular instrução processual, condenado como incurso no artigo 157, § 2o,
parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I (com a pena vigente à época dos
fatos, relativa ao parágrafo 2o, inciso I do mesmo artigo, por ser mais benéfica ao
acusado), do Código Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
Sem razão, contudo.
A materialidade delitiva ficou comprovada pela portaria (fls.
03/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de reconhecimento
fotográfico (fl. 08 e 88), pelas fotografias obtidas de imagens congeladas das
câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial (fls. 12/17), pelo
relatório final (fls. 106/108), bem como pelas demais provas dos autos.
Assim como a autoria.
A representante da vítima Marcos Tavares Ferreira, ouvido
em ambas as fases da repercussão penal, declarou que no estabelecimento
comercial tinha ocorrido anteriormente 05 (cinco) ou 06 (seis) ocorrências, todas
semelhantes e relacionadas ao réu. Declarou que, na data dos fatos, o acusado
adentrou no mercado, juntamente com outros 04 (quatro) comparsas e subtraíram
o dinheiro de todos os caixas. Narrou que todos, inclusive o réu, portavam arma
de fogo. Afirmou que o réu anunciou o roubo e rendeu algumas pessoas, entre
clientes e funcionários e, em seguida, ingressaram no local os outros 04 (quatro)
indivíduos, que recolheram os bens a serem subtraídos e se evadiram do local.
Explicou que o réu praticou vários assaltos em curto espaço de tempo e foi
filmado por câmeras e, por essa razão, era fácil reconhecê-lo. Esclareceu que o
acusado possuía característica simples de ser reconhecida, uma vez que tinha
uma tatuagem de coroa sobre a sobrancelha. Declarou que havia câmeras de
monitoramento no local e algumas imagens foram enviadas ao jornal “A Tribuna”.
Relatou que, por rede social, foi possível identificar o acusado e posteriormente
ele foi detido e o reconheceu, sem sombra de dúvidas como um dos autores do
crime. Disse que o acusado aparentava ser o indivíduo que “comandava” o crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
5
pois era ele quem inicialmente rendia as vítimas. Declarou que imprimiu fotos do
acusado e entregou na delegacia. Esclareceu que em todas as oportunidades o
réu fez uso de arma. Narrou que, durante a ação criminosa, estava no escritório
da loja, que ficava aberto, sobre os caixas e, do alto viu a gritaria e a fuga, sendo
que, em seguida ao crime, viu as imagens captadas pelas câmeras. Confirmou
que levou as imagens à delegacia, à polícia militar e ao jornal. Por fim, asseverou
que o dinheiro subtraído não foi recuperado (fls. 09, 87 e mídia).
A testemunha Alexandre José Chagas Silva, policial civil,
ouvido apenas em Juízo, relatou que ocorreram vários roubos ao supermercado
vítima, Dia, e também a uma padaria. Afirmou que foram obtidas imagens do
sistema de monitoramento. Relatou que, quando o acusado foi detido pela prática
de outro roubo, as vítimas foram chamadas à delegacia e realizaram o
reconhecimento pessoal do réu. Disse que foram feitas buscas por imagens do
acusado nas redes sociais. Consignou que o acusado é pessoa perigosa, pois
praticava roubos sozinho ou com comparsas e em qualquer horário do dia
(mídia).
No mesmo sentido o depoimento da policial civil Fabrízio de
Souza Lisboa enfatizou que o réu praticou 04 (Quatro) roubos contra o
estabelecimento vítima, demonstrava agressividade em sua conduta, fazendo uso
de arma de fogo, apontando para as vítimas. Afirmou que as vítimas
reconheceram o réu como autor do delito patrimonial e que ele, informalmente,
confessou que optou pela criminalidade (mídia).
O ora apelante, RAPHAEL, em sede policial, manteve-se em
silêncio (fl. 89).
Em
juízo,
apesar
de
regularmente
intimado,
não
compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que fora
decretada sua revelia (fls. 208).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível a ser
alcançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
6
As provas constantes nos autos incriminam o acusado
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Apesar da ausência do acusado em seu interrogatório
judicial, oportunidade em que lhe seria permitido apresentar sua autodefesa, as
provas dos autos são seguras para embasar o decreto condenatório.
Com efeito, restou cabalmente comprovado que RAPHAEL,
juntamente com seus comparsas não identificados e mediante o uso de arma de
fogo, praticou o roubo em face do estabelecimento comercial Supermercado Dia.
Tem-se que o representante do supermercado-vítima relatou
com detalhes o ocorrido, descrevendo a ação criminosa do réu. Afirmou que dia
dos fatos, o réu adentrou no estabelecimento comercial, utilizando-se de uma
arma de fogo e subtraiu do o dinheiro dos caixas, juntamente com seus
comparsas, ao menos 04 (quatro) indivíduos, não identificados. Alegou que
aquela não era a primeira vez que o acusado praticava o assalto no local e que
as imagens das câmeras de monitoramento captaram o momento, tendo o
reconhecendo o réu como o autor do delito, sem sombra de dúvidas.
Ora, ninguém melhor do que o ofendido para reconhecer,
com clareza, o autor do crime do qual foi vítima.
Como é cediço, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
Defesa trouxesse comprovação de que a vítima intencionava prejudicar o
acusado.
Todavia, não o fez.
Ainda, a comprovação da autoria delitiva deu-se não só pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
7
reconhecimento pessoal, como também pelos depoimentos dos policiais civis,
responsáveis pela investigação realizada para a identificação do autor do delito
em análise, a qual pode-se chegar ao réu.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples condição funcional não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupado pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
No caso, os agentes foram bastante convincentes em suas
afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pela condição funcional ocupada por eles.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida na fase
inquisitorial e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório.
Logo, dúvidas não há quanto à prática do delito de roubo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
8
pelo acusado.
A causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal foi, da mesma maneira, cabalmente demonstrada.
Tem-se que o apelante agiu conluiado com pelo menos 04
(quatro) comparsas, não identificados até o momento, estando previamente
ajustados e possuindo unidades de desígnios.
O liame subjetivo dos roubadores é evidente, pois se uniram
na busca de um resultado único. Agiram com inequívoca conjugação de esforços,
para subtraírem o bem mencionado na exordial, aderindo um à conduta do outro.
Ainda, resta confirmado a majorante do emprego de arma
de fogo, presente no § 2o-A, do artigo 157, do Código Penal,
Isso porque mostra-se dispensável a apreensão desta e a
realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, se
presentes outros elementos probatórios que demonstrem o seu efetivo emprego
na prática delitiva, como o caso em apreço, com base no testemunho das vítimas.
Nesse sentido, é o posicionamento do C. Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Vigora no Direito
brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o
princípio
da
livre
convicção.
2.
O
reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Pena
emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo por outros
meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167
do
Código
de
Processo Penal brasileiro.
Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). 3.
Recurso ordinário em habeas corpus não
provido. (STF - RHC: 113771 DF, Relator: Min.
ROSA
WEBER,
Data
de
Julgamento:
19/03/2013,
Primeira
Turma,
Data
de
Publicação:
DJe-066
DIVULG
10-04-2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
9
PUBLIC 11-04-2013).
Insta salientar, ainda, que mantenho a causa de aumento
prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, em que pese a revogação
de tal inciso e a criação do § 2o-A no mesmo tipo.
Conforme recente mudança legislativa (Lei no 13.654/18)
seria necessária a majoração em fração superior àquela operada em primeiro
grau, diante do emprego de arma de fogo.
Todavia, anoto que a nova lei não incide sobre o caso
vertente, por ser prejudicial ao réu e posterior aos fatos. Assim, resta impossível
promover alterações nas penas, para majorá-las, por se tratar de novatio legis in
pejus.
Pelas razões acima expostas, inviável proceder à absolvição
do réu, como pretendido pela Defesa, a condenação deve ser mantida.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal a
pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, e 10
(dez) dias-multa, no piso.
Nesse ponto, o Ministério Público busca a majoração da
pena-base, em razão da personalidade do acusado, que seria “distorcida” e
voltada para o crime.
Sem razão, contudo.
Anoto ser impossível aumentar a basilar levando-se em
conta possível personalidade deturpada do réu. Isso porque, para se considerar a
personalidade do acusado, devem ser analisados elementos de sua vida pessoal
e o modo de se portar durante todo o desenvolvimento psicológico de sua
pessoa.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, não
houve alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
10
Novamente, o Ministério Público busca o reconhecimento da
agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
Entretanto, sem razão.
Da análise dos autos, não há prova que afirme com a
clareza e segurança necessária que o acusado era o líder do grupo, que
coordenou a atividade criminosa, exercendo a função hierárquica superior aos
demais comparsas.
Desse modo, não havendo as provas concretas para sua
aplicação, deixo de aplicar a almejada agravante.
Na terceira fase, presente duas causas de aumento, relativa
ao concurso de agente e emprego de arma de fogo, o Juízo a quo aumentou a
reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos) alcançando 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses, de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, ante o destemor e
ousadia do réu, que, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça ante o
emprego de arma de fogo, praticou o delito em face do estabelecimento vítima,
exigindo tratamento mais rigoroso e severo.
Delitos como o cometido pelo acusado causam tremendo
abalo às pessoas de bem, que se sentem atemorizadas com a crescente onda de
violência nas cidades.
Assim, independentemente de não terem sido consideradas
circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, o regime
fechado é o apropriado, necessitando o réu de segregação total até que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010030-51.2015.8.26.0590 -Voto no 9.490
11
paulatinamente, seja reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Por fim, a violência ou grave ameaça que compõe os delitos
não autoriza a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois
ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR